Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-47.2024.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8000952-47.2024.8.05.0142 Origem do Processo: Comarca de Jeremoabo Apelante: José Adilson de Jesus Advogado: Raimundo Freitas Araújo Júnior (OAB/BA 20.950) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leonardo Candido Costa Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça Apelado: Raimundo Freitas Araújo Júnior (OAB/BA 20.950) Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006). FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL). HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelações interpostas pela Defesa de José Adilson de Jesus e pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 e no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, fixando-lhe penas no mínimo legal, bem como arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 3.500,00. 2. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, atipicidade do furto por ausência de animus furandi e aplicação do princípio do in dubio pro reo, além de postular a manutenção dos honorários fixados e arbitramento de verba em segundo grau. 3. O Estado da Bahia, na condição de terceiro juridicamente prejudicado, insurge-se exclusivamente contra o capítulo sentencial que fixou honorários advocatícios, alegando nulidades processuais e excesso do quantum arbitrado. II – Questões em discussão 4. As controvérsias devolvidas ao Tribunal consistem em: 5. (i) verificar a existência de prova suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e furto qualificado; (ii) examinar a alegada ausência de animus furandi; (iii) aferir a incidência do princípio do in dubio pro reo; 6. (iv) analisar a legalidade e adequação do arbitramento de honorários ao defensor dativo, inclusive quanto à atuação em segundo grau; (v) apreciar as preliminares de nulidade suscitadas pelo Estado da Bahia. III – Razões de decidir 5. O recurso defensivo não merece conhecimento quanto ao pedido de revisão da dosimetria, por ausência de interesse recursal, visto que as penas foram fixadas no mínimo legal. 6. A materialidade e autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva e furto qualificado restaram comprovadas por prova oral coesa e harmônica, colhida sob o crivo do contraditório, não se limitando à palavra da vítima, mas corroborada por testemunhas presenciais e circunstanciais. 7. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, como no caso concreto. 8. A retirada e posterior alienação de bens pertencentes à vítima evidenciam o animus furandi, sendo incompatível com a tese de mera desavença familiar sem intenção de assenhoramento definitivo. 9. A alegação de ingestão de álcool e uso de medicação não exclui o dolo nem a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. 10. Não se configura dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 11. Quanto aos honorários do defensor dativo, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas pelo Estado, porquanto assegurado o contraditório em sede recursal e legítima a nomeação diante da inexistência de Defensoria Pública atuante na comarca. 12. O juízo criminal é competente para arbitrar honorários decorrentes de nomeação dativa, como desdobramento do dever estatal de assegurar assistência judiciária integral (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal). 13. O valor fixado na sentença (R$ 3.500,00) mostra-se proporcional ao labor desempenhado na instância de origem. Fixa-se, ainda, honorários pela atuação em segundo grau no valor de R$ 1.621,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV – Dispositivo e tese 14. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para fixar honorários pela atuação em segundo grau no valor de R$ 1.621,00, mantida a condenação pelos arts. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 e 155, § 4º, I, do Código Penal. 15. Recurso do Estado da Bahia conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica." "2. A alienação do bem subtraído constitui forte indicativo do animus furandi, caracterizando o delito de furto." "3. O juízo criminal é competente para arbitrar honorários ao defensor dativo, como decorrência do dever estatal de assegurar assistência judiciária integral." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; Código Penal, arts. 28, II, 155, § 4º, I; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000952-47.2024.8.05.0142, oriundos da Comarca de Jeremoabo/BA, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso interposto pela Defesa de José Adilson de Jesus, não o conhecendo quanto ao pedido de revisão da dosimetria por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento apenas para fixar honorários advocatícios pela atuação em segundo grau no valor de R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais), mantendo-se, no mais, a sentença condenatória; e em conhecer do recurso interposto pelo Estado da Bahia e negar-lhe provimento, preservando o arbitramento de honorários fixado na origem no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do voto do Relator.. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)